Tribunal: TJDFT
Processo: 0746258-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA INTEGRAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 548/STF. DEVER JURÍDICO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a realizar a transferência do autor para escola integral, preferencialmente CEI 06 de Taguatinga, ou para arcar com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento da concessão de tutela de urgência a fim de compelir o ente distrital a realizar a transferência de menor, atualmente com 5 anos de idade, para escola integral próxima a sua residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação do Estado de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares está prevista no texto constitucional (art. 208, CF). 3.1. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166, representativo do Tema 548, na Sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 3.2. Considerando-se que o Estado tem o dever de garantir o direito à educação, o Poder Público deve assegurar o acesso à educação básica, dando efetividade à norma constitucional.
4. Desta feita, em face da reiterada omissão do agravado, justifica e se verifica a necessidade de intervenção judicial para que se garanta a transferência do autor para escola integral, considerando se tratar de um direito público subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. 5.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.”
_____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 208.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166, representativo do Tema 548, na Sistemática da Repercussão Geral; TJDFT, 07287564020228070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJe: 11/11/2022.